Tribunal: TJDFT
Processo: 0712324-62.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EFEITO INFRINGENTE. FRAUDE. TERCEIRO. GOLPE DO BOLETO.
1. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da causa, uma vez que se prestam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. A fraude perpetrada por terceiros vem sendo facilitada pelo uso dos meios eletrônicos. Desse modo, cabe aos consumidores, quando da realização de operações bancárias, tomar as cautelas necessárias para evitar prejuízos futuros.
3. Caberia ao consumidor, ao realizar o pagamento do boleto, verificar se os dados constantes estão corretos, a exemplo do nome do beneficiário do pagamento. Não há que se falar em figura do credor aparente, visto que a pessoa beneficiária não possui qualquer vínculo com o real credor.
4. A contradição que admite a interposição de embargos de declaração é aquela existente dentro da própria decisão, ausente na espécie.
5. Recurso não provido.